Tribunal: TJDFT
Processo: 0725377-88.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725377-88.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DAISY MARA GARCIA PINTO RECORRIDO: PAULO ROBERTO DA SILVA PINTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NA ORIGEM. NÃO APRECIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO COM EFEITO RETROATIVO. DESACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. IMÓVEL NÃO PARTILHADO. USO EXCLUSIVO. IDENTIFICAÇÃO DA FRAÇÃO IDEAL DE CADA CÔNJUGE. INEXISTÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA. 1. Não se conhece do recurso na parcela em que se sustenta matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2.1. Nada obstante, em regra, a gratuidade de justiça não possua efeito retroativo, consoante jurisprudência, não prejudicando a exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas na sentença, na hipótese dos autos, ao contrário, cumpre o deferimento com efeito retroativo, em razão de o pedido não ter sido apreciado oportunamente na origem. 3. De acordo com o art. 292, § 2o, do CPC, o valor da causa será igual a uma prestação anual, ou seja, 12 vezes o valor do aluguel mensal. 4. Em tese, é possível exigir o pagamento de valor que renderia o imóvel caso estivesse alugado, sob pena de acarretar enriquecimento ilícito, se restar demonstrado que um dos ex-cônjuges, ou familiar seu, desfruta gratuitamente do imóvel partilhado ou partilhável, adquirido por meio da soma de forças do casal. Todavia, ainda não definida a partilha dos bens e inexistindo meio de identificar a fração ideal que toca a cada um dos cônjuges, diante de manifesta controvérsia acerca da propriedade, resta ausente o interesse processual na ação de arbitramento de aluguel, manejada de forma prematura. 5. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação da ré conhecida em parte e nessa extensão não provida. Sentença mantida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 492, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora decidiu o mérito fora dos limites proposto pelo recorrido, conhecendo de questão não suscitada pela parte, “ação de arbitramento de alugueis”, que possui natureza diversa da realmente pedida que foi “ação de cobrança”; b) artigo 292, inciso I, do CPC, afirmando que não há pleito de condenação em prestações vincendas, não havendo dúvidas de que o valor cobrado pelo recorrido é certo e determinado, de tal sorte que o acórdão deve ser reformado para que se reconheça como valor da causa o montante de R$ 222.000,00 (duzentos e vinte e dois mil reais). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere ao apontado vilipêndio aos artigos 141, 292, inciso I, e 492, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] não se sustenta a insurgência da ré-apelante quanto à incorreção do valor da causa. Com efeito, fora expressamente pleiteado na inicial a condenando da parte ré ao pagamento de aluguel de imóvel comum as partes no valor de R$ 6.000,00, considerado o dia 31 de maio de 2019 como a data em que a ré teve ciência inequívoca da discordância do autor quanto à fruição exclusiva do bem comum. Atribuiu-se à causa o valor de R$ 6.000,00. Contudo, em contestação, a ré-apelante impugnou o valor da causa, asseverando que o autor pleiteou o recebimento de aluguéis no valor de R$ 6.000,00, desde 31 de maio de 2019, portanto, o valor deveria abranger a sua pretensão, ou seja, R$ 222.000,00. A sentença recorrida acolheu, em parte, a impugnação oposta pela parte ré, fixando o valor da causa em doze vezes o valor mensal reclamado na inicial, apurando, assim, o importe de R$ 72.000,00. Deveras, o ato decisório encontra-se em harmonia com o disposto no art. 292, § 2o, do CPC, de modo que o valor da causa será igual a uma prestação anual, ou seja, 12 vezes o valor do aluguel mensal” (ID. 51678204). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016